Tribunal: TJSP
Processo: 2210646-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Embargos declaratórios

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2210646-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -
ADUNICAMP SEÇÃO SINDICAL, é embargado UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210646-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34.675
2
Voto no 34.675
Embargos de Declaração n. 2210646-90.2019.8.26.0000/50000
Embargante: ADUNICAMP
Embargada: UNICAMP
Comarca: Campinas
Embargos de Declaração Rejeição de rigor Ausência de
obscuridade, omissão ou contradição
As argumentações
insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às
pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses
aventadas foram objeto de apreciação do “decisum”, ainda que
de maneira sucinta ou reflexa
Desnecessidade de
esclarecimentos
do
julgado

Embargos
declaratórios
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado de São Paulo contra o acórdão de fls. 261/265, por meio do
qual esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão do MM. Juízo a quo que indeferiu a antecipação de tutela nos
autos de Ação Coletiva visando assegurar o direito dos docentes da
UNICAMP à percepção de aposentadoria com a parcela extra teto.
Afirma a embargante, em síntese, que há omissão
no acórdão, no tocante à tese de que o ato de corte da parcela extra teto
ofende a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
consubstanciados
nas
decisões
proferidas
na
Ação
Coletiva
1016686-14.2014.8.26.0114. Aduz haver contradição entre o julgado e o
quanto decidido no mesmo dia, nos autos do Agravo de Instrumento
3004580-61.2019.8.26.0000, no qual, por decisão de minha relatoria, foi
mantido o pagamento da parcela extra teto para um grupo de docentes da
UNICAMP, em consonância com o decidido na ação coletiva referida
acima. Alega, ainda, que a decisão contraria o entendimento adotado pelo
Exmo. Ministro Dias Toffoli nos autos da ADI 6257, que suspendeu a
aplicação do subteto previsto no art. 37, XI, aos professores (fls. 01/03).
Regularmente intimado, o embargado deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210646-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34.675
3
apresentar manifestação no prazo legal.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Pela singela leitura das petições dos embargos em
confronto com a decisão embargada, não se vislumbra a existência de
qualquer vício e, como cediço, os embargos de declaração, ainda que para
fins de prequestionamento, prestam-se a esclarecer, se for o caso,
obscuridades, omissões ou contradições do julgado, não se enquadrando
como via adequada para modificar a decisão.
Em que pesem as afirmações colacionadas pelo
embargante, é certo que não apontou ele qualquer vício na decisão que
justificasse a oposição dos presentes embargos.
Confira-se, por oportuno, decisão recente do E.
STJ acerca da fundamentação da decisão judicial:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016 (Info 585).
Acresce salientar que mesmo no âmbito dos
embargos de declaração, na expressão de MÁRIO GUIMARÃES, “não
precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210646-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34.675
4
que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não
precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional, p. 350). Demais, não se exige do
Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos
pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar
todos os aspectos da controvérsia”1.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de
decidir que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos
indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão, observada a “res in judicium deducta”,
pode ter fundamento jurídico e legal diverso do suscitado.”2.
Outrossim, como é cediço, “Os embargos de
declaração não se prestam a correção de error in iudicando nem tão pouco
à impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor do acórdão
hostilizado. Sua função específica é integrar o julgamento, esclarecendo-o,
quando presentes omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridades na motivação” (Embargos
de Declaração em Recurso Especial no 141.778 SP, 2a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rela Mina Nancy Andrighi, em 15/2/00, DJU de
20/3/00, pág. 62).
No que diz respeito à suposta contradição entre o
decidido no acórdão e a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli
nos autos da ADI 6257, cumpre observar que a decisão da Suprema Corte
suspende apenas a aplicação do subteto previsto no art. 37, XI, aos
professores, não se podendo daí concluir pelo inteiro afastamento da
aplicação de teto salarial à categoria, ainda que aquele aplicado ao E. STF.
Não vislumbro, ainda, a apontada contradição
entre o quanto decidido nestes autos e a decisão anterior, proferida na
Ação
Coletiva
1016686-14.2014.8.26.0114.
Conforme
constou
1 RT 413/325.
2 RJTJESP 111/114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210646-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34.675
5
expressamente no voto embargado, “que este Relator modificou seu
entendimento anterior, não só em face da alteração legislativa existente,
mas especialmente ante o entendimento consolidado junto ao STF.”
Por fim, ainda que tenha sido exarada decisão em
sentido diverso nos autos do Agravo de Instrumento
3004580-61.2019.8.26.0000, cumpre anotar que referida decisão fora
proferida em sede de cognição sumária não exauriente e não se presta a
afirmar o direito perseguido pela embargante no alcance aqui pretendido,
vez que ainda é sujeita a alteração quando do julgamento daquele recurso.
De resto, para facultar eventual acesso às vias
especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional, observando a sedimentada orientação
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Assim, exaurida na fundamentação da v. decisão
embargada a matéria de mérito ventilada no recurso, impõe-se a rejeição
dos embargos declaratórios.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator